Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-67.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008316-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VILMA DA ROCHA VALENTINS - CPF: 654.931.681-20 (RECORRENTE), PATRICIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008316-67.2021.8.11.0001

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Telefônica Brasil S/A e
Vilma da Rocha Valentins

Parte Recorrida(s):
Telefônica Brasil S/A e
Vilma da Rocha Valentins

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 255

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LINHA DE TELEFONIA MÓVEL ADQUIRIDA EM NOME DA CONSUMIDORA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE –
FORTUITO INTERNO -
VULNERABILIDADE DO SISTEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM 3.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO –

RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO PELA OCORRÊNCIA DA DESERÇÃO.

1.

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou a inexistência da relação jurídica e contratual, tendo em vista a ausência de comprovação da contratação de linha telefônica pela parte autora, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da fraude realizada em nome da consumidora.

2.

A autora recorre pretendendo a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.

3.

Já a parte ré sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada, em razão da inexistência de ato ilícito praticado pela ré, de modo que deve ser julgado improcedente o pedido de danos morais. Em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.

Inicialmente, ressalto que,
no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso inominado deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença,
e o
preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 42, §1º da Lei n. 9.099/95
.

5.

No caso destes autos, a parte autora, ora recorrente interpôs o recurso inominado na data de 13 de junho de 2022, às 20h11min, dentro do prazo legal (id. 139126395), todavia deixou de comprovar sua condição de hipossuficiência, tampouco juntou aos autos comprovante de recolhimento do respectivo preparo, conforme determinado nos ids. 151019682 e 153551173, respectivamente.

6.

Nesse sentido,
o Enunciado n. 80 do FONAJE é claro ao mencionar que: “
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).”

7.

Desse modo,
considerando que a autora não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, e diante da ausência de comprovação de recolhimento integral do preparo recursal, é o caso de declarar a deserção deste recurso.

8.

Esta e. Turma Recursal já se manifestou nesse mesmo sentido em situações análogas, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. INOBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.

Conforme firme posicionamento desta e. Turma Recursal, a falta de apresentação do recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conduz ao reconhecimento da deserção.

Agravo Interno conhecido e improvido.

(N.U 8022540-90.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.º DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO DESERTO E NÃO CONHECIDO.

Inexistindo comprovação do recolhimento do preparo do recurso interposto pelo reclamante, no prazo estabelecido, imperioso se faz o não seguimento do recurso, frente à sua deserção, conforme art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95.

Recurso deserto e não conhecido.

(N.U 1000211-42.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

9.

Assim, passo a analisar o recurso da parte reclamada.

10.

No presente caso,
observa-se que a parte autora defende que nunca contratou qualquer serviço de telefonia da requerida, e que fora vítima de fraude, visto que terceiro, passando-se por ela, utilizou ardilosamente dos seus dados na contratação de linha telefônica com a parte recorrente, utilizando-a com objetivo de aplicar golpes.

11.

Na hipótese, a demandada recorre limitando-se a discorrer acerca do não cabimento de indenização por danos morais.

12.

Ao que se vê dos autos, o juízo de origem condenou a empresa ré, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe e R$ 3.000,00 (três mil reais), devido ao fortuito interno (fraude) ocorrido durante a contratação da linha de telefonia móvel de n.
(13) 99771-6397, que a recorrida nega veementemente ter adquirido.

13.

Desse modo, entendo que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, devendo a demandada suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

14.

No mais, apesar das alegações de que a recorrente não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às empresas garantir a regularidade das contratações realizadas, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

15.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na contratação de linha de telefonia por terceiro fraudador não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da empresa de telefonia, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil.

16.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
, não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1021263-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022
)
.

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

18.

Recurso da ré conhecido e desprovido e Recurso da parte autora não conhecido.

19.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

20.

Do mesmo modo,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023